Tribunal: TJSP
Processo: 2115368-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de nulidade das CDAs. Possibilidade de aditamento. Honorários advocatícios. Cabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, dada a declaração de inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de nulidade das CDAs. Possibilidade de aditamento. Honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Precedentes.
Recurso parcialmente provido.